Tribunal: STM
Processo: 7000715-27.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ÔNUS DA PROVA. DOLO EVIDENCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ônus da prova, consagrado pelo Direito e descrito expressamente no art. 296 do CPPM, aduz que a prova da alegação incumbirá, em regra, a quem a fizer, razão pela qual caberia ao Apelante provar que a substância entorpecente apreendida em seu poder não lhe pertencia.
2. A simples alegação de que o Apelante entrou com a droga no interior do Quartel, sem ter ciência de que a portava, não é suficiente para afastar o dolo de sua conduta ou descaracterizar o delito de posse de entorpecente, se as referidas alegações não forem acompanhadas de provas.
3. A substância encontrada na carteira de cigarros, que estava dentro da mochila do acusado, foi descrita no Laudo Pericial como entorpecente. As testemunhas afirmaram de forma uníssona que o material estava na posse do acusado, na sua mochila, dentro da sua carteira de cigarros. Ademais, o próprio Apelante não nega que a carteira de cigarros estivesse em seu poder.
4. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelo robusto conjunto probatório dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/10/2024 A
10/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000715-27.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELOS SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000715-27.2023.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: JOÃO VICTOR RODRIGUES FERNANDES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
POSSE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. ÔNUS DA PROVA. DOLO EVIDENCIADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ônus da prova, consagrado pelo Direito e descrito expressamente no art.
296 do CPPM, aduz que a prova da alegação incumbirá, em regra, a quem a
fizer, razão pela qual caberia ao Apelante provar que a substância entorpecente
apreendida em seu poder não lhe pertencia.
2. A simples alegação de que o Apelante entrou com a droga no interior do
Quartel, sem ter ciência de que a portava, não é suficiente para afastar o dolo de
sua conduta ou descaracterizar o delito de posse de entorpecente, se as referidas
alegações não forem acompanhadas de provas.
3. A substância encontrada na carteira de cigarros, que estava dentro da mochila
do acusado, foi descrita no Laudo Pericial como entorpecente. As testemunhas
afirmaram de forma uníssona que o material estava na posse do acusado, na sua
mochila, dentro da sua carteira de cigarros. Ademais, o próprio Apelante não
nega que a carteira de cigarros estivesse em seu poder.
4. Materialidade, autoria e culpabilidade comprovadas pelo robusto conjunto
probatório dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, pelos seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de outubro de 2024.
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU),
objetivando a reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército
da Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade, condenou o ex-Sd do Exército JOÃO
VICTOR RODRIGUES FERNANDES, como incurso no crime do art. 290 do Código
Penal Militar (CPM), à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, concedendo-lhe o
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
Narra a Exordial Acusatória que o Apelante portava substância entorpecente,
dentro de Organização Militar do Exército Brasileiro, nos termos seguintes, in verbis:
No dia 02 de outubro de 2022 (domingo), por volta das 20h, o Aluno do NPOR
ARTHUR avisou a Comandante da Guarda – 3º Sgt TICIANE TEIXEIRA que havia uma
suspeita de que o Sd RODRIGUES estaria na posse de substância entorpecente dentro do 28º
GAC (Criciúma/SC).
A Sgt TEIXEIRA comunicou o fato ao Oficial de dia – 1º Ten ANTONIO
FELIPE DE CARVALHO, que decidiu pela realização de uma revista nos pertences do Sd
RODRIGUES.
Durante a revista no material particular do denunciado, foi encontrada, dentro
da sua mochila, uma carteira de cigarros de tabaco, contendo em seu interior um cigarro com
características semelhante à maconha.
Questionado sobre a propriedade e a natureza do conteúdo do cigarro, o Sd
RODRIGUES afirmou durante o APF, que havia recebido a carteira de cigarros de um amigo,
fora do quartel e não havia conferido o conteúdo, supondo conter somente cigarros comuns.
O denunciado também afirmou que não sabe se o cigarro de maconha já estava na caixa de
cigarros quando entrou no quartel ou se foi colocado por alguém dentro da carteira, quando
estava cumprindo o seu quarto de hora (evento 1).
A substância encontrada dentro da carteira de cigarros do Sd RODRIGUES foi
apreendida e submetida a exame pericial na Gerência Mesorregional de Perícias de
Criciúma/SC. O Sr Perito descreveu o material como sendo 0,62 g (sessenta e dois
centigramas) da espécie vegetal Cannabis sp., contendo o princípio ativo THC
(tetrahidrocanabinol) (evento 19).
A substância guardada pelo denunciado é de uso proscrito no Brasil, conforme
dispõe a Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, atualizada pela Resolução nº 734/22, de 11
de julho de 2022, na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil)
e na Lista E (Lista de plantas proscritas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou
psicotrópicas) expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Assim agindo, o Sd RODRIGUES violou o comando normativo insculpido no
artigo 290, caput, do Código Penal Militar, na modalidade ‘guardar’ substância entorpecente
em lugar sujeito à Administração Militar. Deve ser aplicada outrossim, a circunstância
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea “l” do CPM, uma vez que o denunciado
estava escalado para o serviço de guarda, quando praticou o ilícito.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado como incurso nas sanções do artigo 290, caput
combinado com artigo 70, inciso II, alínea ‘l’ todos do Código Penal Militar para se ver
processar e julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se as testemunhas abaixo nomeadas, todas
servindo no 28 o Grupo de Artilharia de Campanha (Criciúma/SC) (evento 1, item 1).
Serviu de base à denúncia, o APF nº 7000199-85.2022.7.05.000, contendo as
principais peças:
- Portaria (Evento 1, item 1, pgs.2/3);
- Oitivas (Evento 1, item 1, pgs.4/6);
- Notas da garantia do preso (Evento 1, item 1, pg. 7);
- Nota de Culpa (Evento 1, item 1, pg. 13);
- Auto de Constatação (Evento 1, item 1, pg. 15);
- Auto de Exame de Corpo de Delito (Evento 1, item 1, pg.21);
- Certidão de antecedentes criminais (Evento 5 ,26 e 31); e
- Informação de licenciamento (Evento 50).
Em 4/10/2022, o acusado foi preso em flagrante, sendo colocado em liberdade
na data de 5/10/2022, por decisão da autoridade judiciária (APF nº 7000199-
85.2022.7.05.000, Eventos 9 e 20).
Em 26/10/2022, a denúncia foi oferecida, sendo recebida em 27/10/2022 (APM,
Evento 1, item 2).
Iniciada a instrução processual, após o réu ter sido devidamente citado (APM,
Evento 12), foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia, por meio de
videoconferência: 1º Ten. ANTÔNIO FELIPE DE CARVALHO, 3º Sgt. TICIANE
TEIXEIRA, Sd GABRIEL FEUSE PIANEZZER e o ex Al. NPOR ARTUR FELIPE
MACRON (APM, Evento 38). A Defesa não arrolou testemunhas. Ato contínuo, o acusado
foi qualificado e interrogado.
Na fase do art. 427, o MPM e a DPU nada requereram (APM, Eventos 91 e 94).
Na fase do art. 428, o MPM pugnou pela condenação do acusado, nos termos da
denúncia (APM, Evento 101).
Doutra feita, a DPU pugnou pela absolvição do réu, com base no art. 439,
alíneas “b” e “e” do CPPM, requerendo a aplicação da pena em seu mínimo legal, com o
reconhecimento da atenuante da menoridade, e o direito ao sursis em caso de
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condenação (APM, Evento 109).
Em 27/7/2023, o CPJ para o Exército, por unanimidade de votos, julgou
procedente a acusação contida na Denúncia, para o fim de condenar o acusado, conforme
relatado (APM, Eventos 134 e 135).
As partes foram regularmente intimadas da referida decisão (APM, Eventos
137/138).
Em 8/8/2023, a decisão transitou em julgado para o MPM (APM, Evento 141).
Em 15/8/2023, a DPU interpôs o presente Recurso, que foi recebido em
16/8/2023 pelo Juízo sentenciante, com efeito suspensivo, sustentando a atipicidade da
conduta do Apelante, por ausência de provas, para fins de comprovação do dolo e para a
condenação penal, requerendo a reforma da sentença e a consequente absolvição do Apelante,
com base no art. 439, alíneas “b” ou “e” do CPPM (APM, Evento 143).
O MPM, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, para fins de
confirmação da sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos (APM,
Evento 151).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral GIOVANNI RATTACASO, manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Recurso (Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Em que pesem os argumentos defensivos, não assiste razão ao Apelante.
O princípio do ônus da prova, consagrado pelo Direito e descrito expressamente
no art. 296 do CPPM, aduz que a prova da alegação incumbirá, em regra, a quem a fizer,
razão pela qual caberia ao Apelante provar que a substância entorpecente apreendida em seu
poder não lhe pertencia.
Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte castrense, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM).
AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DA DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DURANTE A PUNIÇÃO DISCIPLINAR. EXACERBAÇÃO
DA PENA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO
UNÂNIME. 1. O ônus da prova recai sobre a parte que alega o fato. Inteligência do art. 296
do CPPM. A materialidade e a autoria do delito foram provadas pelo APF, pelos laudos
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

periciais e pelos depoimentos das testemunhas. Incumbiria à Defesa apresentar a prova da
alegada ausência do elemento subjetivo por desconhecimento do conteúdo da encomenda. 2. A
jurisprudência do STM tem se orientado pela inaplicabilidade do Princípio da Insignificância
nos casos de posse de entorpecente, pois o tipo penal tutela a própria estrutura militar,
alicerçada na hierarquia e na disciplina. Precedentes. 3. Não há qualquer afronta aos
Princípios da Proporcionalidade ou da Razoabilidade. O crime previsto no art. 290 do CPM
está em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com a Constituição Federal de
1988, conforme já decidiu, por diversas vezes, o STF. 4. Impossível a aplicação de uma
punição meramente administrativa. O Regulamento Disciplinar da Marinha estabelece que,
quando há concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este
último deve prevalecer. 5. O simples fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento
de punição por contravenção disciplinar não é suficiente para justificar a fixação da pena
base acima do mínimo legal. Circunstância judicial não elencada no art. 69 do CPM. 6. Apelo
da Defesa parcialmente provido para, mantida a condenação, reduzir a pena imposta ao
Sentenciado para 1 (um) ano de reclusão. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000653-84.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
09/05/2024)
EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA Nº 361
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO CPPM. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO
DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL. ART. 626, ALÍNEA "A", DO CPPM.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. Arguição de nulidade de Laudo
Pericial elaborado pela Polícia Federal no Rio Grande do Sul, por ter sido subscrito por um
só perito criminal, o que estaria em desacordo com o art. 318 do Código de Processo Penal
Militar e com a Súmula nº 361 do Supremo Tribunal Federal. Ao contrário do afirmado pela
Defesa, o art. 318 do Código de Processo Penal Militar possibilita a realização de perícia por
um só perito, sem exigir qualquer justificativa prévia para tanto. O enunciado da Súmula 361
do STF também não autoriza a pretensa declaração de nulidade, pois há precedentes da Alta
Corte no sentido de que a aludida Súmula não se aplica aos peritos oficiais, como é o caso dos
autos. Preliminar de nulidade do laudo pericial rejeitada. Decisão unânime. Revela-se
desprovida de lastro probatório a alegação de que a droga apreendida com o acusado teria
sido "plantada" por uma das testemunhas, colega de farda e suposto desafeto do acusado.
Demonstrado, nos autos, ter sido a droga encontrada na posse do acusado, não se pode
transferir à acusação, como pretende a Defesa, o ônus de comprovar que a substância não foi
"plantada" na carteira do acusado. Se assim o fosse, bastaria a simples alegação negativa de
autoria, desprovida de qualquer indício probatório, para que o réu se livrasse da imputação
penal. Evidentemente, nessa situação, incumbe à Defesa comprovar a alegada excludente de
culpabilidade, o que não o fez nos presentes autos. Provimento parcial do apelo para, tão
somente, excluir das condições da suspensão condicional da pena a exigência de o acusado
tomar ocupação laboral dentro de prazo razoável, prevista no artigo 626, alínea "a", do
Código de Processo Penal Militar, pelo simples fato de que a inserção no mercado de trabalho
independe da vontade do acusado. Provimento parcial do apelo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000316-66.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 07/10/2021, Data de
Publicação: 27/10/2021)
No caso concreto, o Apelante, ao ser interrogado em juízo sobre o motivo pelo
qual não arrolou como testemunha o amigo que, supostamente, lhe teria entregue a carteira de
cigarros, no posto de combustível, alegou que não sabia informar nenhum dado que pudesse
qualificá-lo.
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme já decido por esta Corte e aduzido pelo MPM em suas contrarrazões,
a simples alegação de que o Apelante entrou com a droga no interior do Quartel, sem ter
ciência de que a portava, não é suficiente para afastar o dolo de sua conduta ou
descaracterizar o delito de posse de entorpecente, se as referidas alegações não forem
acompanhadas de provas, in verbis:
APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
ERRO DE FATO NÃO EVIDENCIADO. A AUSENCIA DE RESISTÊNCIA À REVISTA
INOPINADA NÃO INDUZ AO ESVAZIAMENTO DO DOLO DO ACUSADO. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. Militar que, no interior de Organização Militar, porta
substância entorpecente, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria
delitiva, comete o crime previsto no art. 290 do CPM. Na hipótese, os elementos de prova são
suficientes aptos a demonstrar que o Acusado tinha consciência de que a substância por ele
transportada, no interior de sua carteira, era droga conhecida como "maconha", não havendo
falar em absolvição por ausência de dolo ou mesmo por insuficiência probatória. A mera
alegação isolada do Acusado sobre o desconhecimento da natureza do vegetal que portava
não tem o condão de descaracterizar o ilícito praticado. Ademais, para o reconhecimento do
instituto do erro de fato, faz-se necessário que essa falsa percepção seja escusável, ou seja,
evitável. Isso denota que o agente delitivo, mesmo sem conhecer o caráter ilícito do fato, teria
a possibilidade de conhecê-lo, dentro das circunstâncias em que se encontrava. O fato de o
Acusado não ter oposto resistência quando de sua revista, não induz a sua ausência de dolo ou
de qualquer outro elemento constante do tipo, mas, sim, lhe é conduta imposta pelo Direito.
Apelo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000140-
71.2015.7.11.0111. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 27/04/2017, Data de Publicação: 17/05/2017) (Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE NO
INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. DEVOLUÇÃO AMPLA DA
MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. TESES DE AUSÊNCIA DE
DOLO
E
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/06. APELO DESPROVIDO. Não se
conhece da preliminar de devolução ampla da matéria, por se tratar de matéria de mérito, em
conformidade com reiteradas decisões desta Corte. Decisão unânime. Soldado que, durante
revista, é flagrado portando entorpecente no interior do seu armário. Autoria e materialidade
amplamente demonstradas. A simples alegação de que o Acusado entrou com a droga no
interior do Quartel sem ter ciência de que portava a substância não é suficiente para afastar
o dolo da conduta e descaracterizar o delito de posse de entorpecente (art. 290 do CPM),
uma vez que não foi acompanhada de provas. Não procede o argumento defensivo da não
recepção do art. 290 do CPM pela Constituição Federal de 1988, visto que está em
conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas da hierarquia e
da disciplina. Incabível a conversão da sanção penal em infração disciplinar, haja vista que o
próprio Regulamento Disciplinar do Exército (RDE) já estabelece que, quando há
concorrência entre o preceito disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve
prevalecer. Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06, conforme entendimento pacífico
desta Corte pela não aplicação da referida lei no âmbito da Justiça Militar da União, em
razão do Princípio da Especialidade. Desprovido o recurso defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000145-75.2022.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
24/11/2022, Data de Publicação: 06/02/2023) (Grifo nosso)
Ao revés do alegado pelo Apelante, o MPM logrou êxito em comprovar a
autoria e a materialidade delitivas.
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A substância encontrada na carteira de cigarros, que estava dentro da mochila
do acusado, foi descrita no Laudo Pericial nº 2022.19.05646.22.001-00, elaborado
pela Gerência Mesorregional de Perícias de Criciúma/SC (APF nº 7000199-
85.2022.7.05.0005, Evento 19) como entorpecente, sendo detectada em sua composição o
canabinóide THC (Tetrahidrocanabinol), presente na espécie vegetal Cannabis.
As testemunhas inquiridas, em sede de APF e em Juízo, afirmaram de forma
uníssona que o material estava na posse do acusado, na sua mochila, dentro da sua carteira de
cigarros. Ademais, o próprio Apelante não nega que a carteira de cigarros estivesse em seu
poder.
O 1º Ten CARVALHO, em seu depoimento prestado em Juízo, declarou que,
enquanto aguardava o médico para fazer o exame de corpo de delito, o Apelante confessou
que a substância entorpecente era mesmo sua.
Por sua vez, a 3º Sgt TEIXEIRA afirmou, em seu depoimento em juízo, que o
Apelante assumiu que a carteira de cigarros era sua, antes de acharem a “maconha”. Após o
achado, passou a negar que o cigarro de maconha fosse seu, mas, em seguida, acabou
assumindo também a propriedade do entorpecente (APM, Evento 37, vídeo 1, 05:57 até
06:30; Evento 37, vídeo 5, 08:06 até 08:20).
Portanto, a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante restaram
comprovadas pelo robusto conjunto probatório constante dos autos da APM.
A norma penal incriminadora do art. 290 do CPM objetiva não somente a tutela
da incolumidade pública, mas também a disciplina militar, que será sempre ofendida por
quando da consumação do referido delito, tratando-se de crime militar impróprio. Por esta
razão, não haverá crime militar se as condutas descritas no tipo penal não ocorrerem em lugar
sujeito à Administração Militar, ressalvadas as hipóteses do seu § 1º, conforme preleciona
Jorge Cesar de Assis[
1].
Contemporizar condutas de militares da ativa, relacionadas ao porte, uso e
transporte de drogas ilícitas, no quartel por efetivos armados, mostra-se, absolutamente,
prejudicial à salvaguarda e à incolumidade não só dos militares, na ambiência de suas
respectivas organizações, mas também da sociedade civil, não se constituindo tal perigo, num
mero exercício de ilação mental, como assevera o referido autor[
2].
De tal feita, imperiosa é a necessidade de manutenção da condenação.
Por fim, o Decreto condenatório prolatado pela primeira instância, à luz do
sistema trifásico, estabeleceu que: na primeira fase, não se vislumbrou a presença de
quaisquer das circunstâncias judiciais elencadas no art. 69 do CPM, mantendo a pena base
em 1 (um) ano de reclusão; na segunda fase, verificou-se a presença da circunstância
agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM (“estando de serviço”) e, por outro
lado, a presença da circunstância atenuante insculpida no art. 72, inciso I, visto que o
Apelante contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época da sua conduta, razão
pela qual as aludidas circunstâncias foram compensadas, à luz do disposto na parte final do
art. 75, do CPM; na terceira fase, diante da ausência de causas especiais de aumento e/ou
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

diminuição, a sanção penal restou estipulada no montante definitivo de 1 (um) ano de
reclusão, de modo que confirmo a pena aplicada, com as demais observâncias constantes da
sentença a quo.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso
de Apelação interposto pela Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória, pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001366045v2 e do código CRC 103dc162.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 6/11/2024, às 16:6:36
1. Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência em tempo de guerra,
10 ª, Curitiba: Juruá, 2018, p.828.
2. Ibdem, p.834.
7000715-27.2023.7.00.0000
40001366045 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR